Tribunal: STF
Processo: ARE 1425370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Conforme se extrai da ata da reunião técnica realizada em Porto Velho, em 26 de março de 2026, as lideranças indígenas noticiaram a criação de um Conselho de Governança representativo de todo o povo Cinta Larga, abrangendo as comunidades localizadas nos Estados de Rondônia e de Mato Grosso. 
Na oportunidade, consignou-se expressamente a necessidade de juntada aos autos dos respectivos atos constitutivos dessa formação, providência da qual foi cientificado o patrono da Patjamaaj ainda no curso da reunião técnica. Todavia, até o presente momento, a referida documentação não foi apresentada, razão pela qual concedo o prazo de 10 (dez) dias corridos para a sua regular juntada. 
    2. As reuniões técnicas até aqui realizadas revelaram-se fundamentais para o aprofundamento da compreensão acerca da metodologia a ser adotada na escuta territorial a ser oportunamente designada, na medida em que viabilizaram a ampla participação das partes interessadas, dos povos indígenas diretamente envolvidos, dos órgãos de apoio e dos amici curiae. Tal dinâmica reforça a legitimidade do procedimento e contribui para o adensamento democrático e participativo do processo, em consonância com os parâmetros constitucionais. 
    3. Com o objetivo de prestigiar a paridade federativa entre os Estados em cujos territórios se situam as comunidades envolvidas, bem como para assegurar a participação ampla, qualificada e efetiva do Governo do Estado de Mato Grosso nas tratativas que antecedem a realização da escuta territorial, reputo necessária a realização de reunião técnica preparatória naquele ente federado. 
    4. Nesse contexto, designo reunião técnica preparatória para o dia 12 de junho do corrente ano, a ser realizada no auditório da Seção Judiciária Federal de Cuiabá/MT, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4888, Centro Político Administrativo, sob a condução da Juíza Auxiliar do meu Gabinete, Camila Murara, e da Chefe da minha Assessoria Jurídica, Larissa Abdalla Britto, com o acompanhamento de Bruno Müller, representante do NUPEC, e de representante do NUSOL, além do servidor Clementino Rafael de Faria e Silva. 
Considerando que o objetivo central da reunião consiste em promover a integração institucional do Estado de Mato Grosso e das comunidades indígenas localizadas em seu território, a convocação dirige-se ao Governo do Estado do Mato Grosso, à Secretaria de Segurança Pública, à Diretoria da Seção Judiciária Federal, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal Regional Eleitoral,  ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública Estadual, à Defensoria Pública da União, à Polícia Militar, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, todos atuantes no Estado do Mato Grosso. 
Estende-se, ainda, as convocações ao Ministério dos Povos Indígenas, à FUNAI, a SESAI, à Casa Civil, ao Ministério de Minas e Energia, à União Federal, bem como aos  Povos indígenas Cinta Larga do Estado de Mato Grosso. 
    5. Os demais atores institucionais, incluídos o Estado de Rondônia, o Poder Judiciário Estadual de Rondônia, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, a Justiça Federal daquele Estado, os órgãos policiais com atribuições exclusivas em seu território, assim como os amici curiae, ficam convidados a participar da reunião, para o enriquecimento dos debates, sem caráter obrigatório.
    6. Determino a notificação das instituições mencionadas no item 4, para que indiquem seus representantes nos autos até o dia 25 de maio. 
7.      Solicito à Presidência desta Suprema Corte o apoio institucional do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos – NUSOL, bem como do Núcleo de Processos Estruturais Complexos - NUPEC, na pessoa de Bruno Müller, além do apoio da Polícia Judicial, por meio dos seus gestores e agentes. 
Publique-se. Intimem-se. Notifique-se a PGR. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente